Tribunal: TJES
Processo: 0023422-69.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Voluntária; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023422-69.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FLAVIA NASCIMENTO DOS SANTOS e outros (4)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR AUTARQUIA ESTADUAL. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO POR AÇÃO ANTERIOR COM OBJETO DISTINTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 202, I, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada em face do Espólio de Walter dos Santos, acolheu a prejudicial de prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/15, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão de cobrança de valores de “reposição estatutária”, ajuizada pela autarquia estadual, encontra-se prescrita, e se o ajuizamento de ação anterior com pedido diverso teria ou não o condão de interromper o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal às ações de cobrança ajuizadas por entes da Fazenda Pública contra particulares, conforme previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A interrupção da prescrição pela citação válida em processo anterior somente se verifica quando as ações envolvem idêntico objeto e causa de pedir, nos termos do art. 202, I, do Código Civil e art. 240, §1º, do CPC/15.

A ação anterior, ajuizada pelo IPAJM em 2015, tinha como objeto exclusivo a cobrança de valores pagos após o óbito do servidor, sendo rejeitada a tentativa de inclusão de valores referentes à reposição estatutária, justamente por se tratar de causa de pedir e pedido distintos.

A presente ação, ajuizada em 2019, visa à cobrança de valores devidos a título de reposição estatutária, cuja ciência pela autarquia ocorreu em 06/10/2012, conforme documento acostado aos autos, sendo aplicável o prazo prescricional de cinco anos, expirado em 06/10/2017.

Não configurada a interrupção da prescrição pela ação anterior, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, por se tratar de pretensões autônomas com fundamentos fáticos e jurídicos distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A interrupção da prescrição pela citação válida somente se aplica quando as ações possuem identidade de objeto e causa de pedir.

Ações distintas, ainda que ajuizadas entre as mesmas partes e envolvendo a mesma relação jurídica de base, não produzem efeitos interruptivos recíprocos quando fundadas em pedidos e fundamentos diversos.

É prescritível em cinco anos a pretensão de autarquia estadual de cobrar valores devidos por servidor falecido a título de reposição estatutária, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 240, §1º, e 487, II; CC/2002, art. 202, I; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, APL nº 0028265-03.2020.8.16.0030, Rel. Des. Renato Braga Bettega, j. 02.08.2021; TJ-MG, AI nº 1000021-14.5504.3.001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 05.05.2022; TJ-MG, Ap. Cív. nº 5023585-58.2021.8.13.0701, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 21.03.2024; TJ-PR, AI nº 0076969-69.2022.8.16.0000, Rel. Des. Fernando Wolff Filho, j. 04.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
contra a sentença ID 15487729, integrada em ID 15488734, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, na Ação de Cobrança ajuizada em face do
ESPÓLIO DE WALTER DOS SANTOS,
acolheu a prejudicial de mérito de prescrição e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/
15
.
Nesses termos, condenou o ora apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, alega o recorrente em suas razões recursais ID 15488735, que (1) o prazo prescricional foi interrompido pelo ajuizamento da Ação de Cobrança nº 0014695-63.2015.8.08.0024, protocolada em 13/05/2015, ou seja, dentro do prazo quinquenal; (2) aquela ação, embora julgada improcedente por ausência de prova documental específica, possuía o condão de interromper o prazo; (3) tendo o trânsito em julgado da primeira ação ocorrido em 13/12/2018, o prazo prescricional (seja o quinquenal, ou o prazo pela metade, conforme art. 9º do Decreto 20.910/32) teria reiniciado, de modo que o ajuizamento desta segunda ação em 19/08/2019 foi tempestivo. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da cobrança.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, o IPAJM ajuizou a presente ação em 19/08/2019, buscando o ressarcimento de R$ 10.696,44, referente a valores devidos pelo
de cujus
a título de “reposição estatutária”. O Juízo
a quo
reconheceu a prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/32), fixando como termo inicial da pretensão a data da ciência inequívoca do débito pela autarquia (06/10/2012 - fl. 10), e termo final em 06/10/2017.

A sentença afastou expressamente o argumento do IPAJM de que o prazo teria sido interrompido pelo ajuizamento de ação anterior (Processo nº 0014695-63.2015.8.08.0024), ao fundamento de que aquela demanda versou sobre a cobrança de valores de natureza distinta.

Pois bem.

O cerne do presente recurso cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança do apelante (IPAJM) em face dos apelados (Espólio de Walter dos Santos).

É incontroverso nos autos que o prazo prescricional aplicável às pretensões de cobrança (ressarcimento) ajuizadas pela Fazenda Pública em face de particulares é o quinquenal (5 anos), em observância ao princípio da isonomia e por aplicação simétrica do disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

A tese central do apelante é que o ajuizamento de uma ação anterior (Processo nº 0014695-63.2015.8.08.0024), em 13/05/2015, teria interrompido o prazo prescricional, nos termos do art. 202, I, do Código Civil e art. 240, §1º, do CPC/15.

Contudo, para que a citação válida em um processo anterior interrompa a prescrição de uma nova demanda, é indispensável que ambas as ações visem a mesma pretensão, ou seja, que tenham o mesmo objeto e causa de pedir.

Nesse sentido, destaca-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO –
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – AÇÃO ANTERIOR COM CAUSAS DE PEDIR DIVERSAS – NÃO OCORRÊNCIA
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA EQUIDADE - VALOR DA CAUSA EXCESSIVO – PRECEDENTES DO STF E STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR - APL: 00282650320208160030 Foz do Iguaçu 0028265-03.2020 .8.16.0030 (Acórdão), Relator.: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 02/08/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/08/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE COBRANÇA - PESSOA JURÍDICA - AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA POR SÓCIO - PARTES DISTINTAS - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

Não há que cogitar em interrupção da prescrição quando a ação anterior, ajuizada perante a Justiça Especializada do Trabalho, envolve parte distinta. Não havendo qualquer causa obstativa do transcurso do prazo, de rigor o reconhecimento da prescrição. Recurso provido .
(TJ-MG - AI: 10000211455043001 MG, Relator.: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 05/05/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO - TRÊS ANOS - CAUSA INTERRUPTIVA - INEXISTÊNCIA.
[...] O ajuizamento anterior de ação contra parte distinta não interrompe a prescrição, notadamente se o processo foi julgado sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5023585-58.2021.8 .13.0701, Relator.: Des.(a) Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 21/03/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2024).

DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS. DECISÃO QUE REJEITA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. ANTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA NA PERDA DE UMA CHANCE. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DISTINTA, SUJEITA A PRAZO PRESCRICIONAL DIVERSO. NÃO APROVEITAMENTO DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO OPERADA NA AÇÃO ANTERIOR. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA CONFERIDA AO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 25, IV, DO ESTATUTO DA OAB). DECISÃO REFORMADA. PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . ART. 487, II, DO CPC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART . 85, § 2º, DO CPC.
[...] A interrupção da prescrição relativamente a uma dada pretensão não pode ser estendida para favorecer o exercício de pretensão diversa, sujeita a causa de pedir e a prazo prescricional distintos.
3. Hipótese distinta da orientação jurisprudencial no sentido de que, em ação extinta por sentença terminativa, a interrupção da prescrição se opera para possibilitar o manejo adequado da pretensão. Tal compreensão diz respeito a sentenças que, sem exame de mérito, reconhecem vícios como a ilegitimidade da parte ou a incompetência absoluta do juízo, tendo como pressuposto, portanto, a reiteração da mesma ação em outro processo, desta feita sanados os vícios que impediram o julgamento do mérito.
4. Em razão da interpretação restritiva que deve ser conferida ao instituto da prescrição, a interrupção operada pelo anterior ajuizamento de ação com causa de pedir indenizatória (perda de uma chance decorrente da transação entre os litigantes) e cujo pedido foi julgado improcedente não se opera relativamente a uma segunda ação assentada em causa de pedir distinta (arbitramento de honorários), ainda que ambas estejam fundadas no mesmo contrato de prestação de serviços advocatícios.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-PR 00769696920228160000 Cascavel, Relator.: Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, Data de Julgamento: 04/07/2023, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2023).

Ocorre que este não é o caso dos autos.

O magistrado de primeira instância consignou que a ação anterior “versou sobre a cobrança de valores de natureza distinta”, o que se pode comprovar pela própria sentença proferida naquele feito (Processo nº 0014695-63.2015.8.08.0024), juntada pelos apelados em ID 15488738.

Naquela sentença, o juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual julgou improcedente a ação, esclarecendo que a causa de pedir deduzida pelo IPAJM era, exclusivamente, a cobrança de valores depositados após o óbito do servidor. O magistrado daquela causa, inclusive, rechaçou expressamente a tentativa do IPAJM (em réplica) de incluir na cobrança a dívida de “reposição estatutária” (a mesma dívida objeto desta ação), por entender que isso configuraria indevida alteração do pedido e da causa de pedir após a estabilização da demanda.

Resta claro, portanto, que os autos nº 0014695-63.2015.8.08.0024 trataram exclusivamente da pretensão de reaver pagamentos
post-mortem
, enquanto os presentes autos (nº 0023422-69.2019.8.08.0024) tratam da pretensão de reaver dívida de “reposição estatutária”, anterior ao óbito.

Sendo distintas as causas de pedir e os objetos de ambas as ações, a citação válida efetuada no processo de 2015 não teve o condão de interromper o prazo prescricional referente à dívida cobrada neste processo.

Destarte, não havendo causa interruptiva válida, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, iniciado em 06/10/2012 (fl. 10), esgotou-se em 06/10/2017, estando correta a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, ajuizada somente em 2019.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto
.

Na forma do § 11 d art. 85 do CPC/15, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majoro em os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de

12% sobre o valor atualizado da causa.